Tribunal: TJDFT
Processo: 0703966-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os agravados para, querendo, manifestarem-se nos agravos internos, na forma do art. 1.021, §2o do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006